Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. UNIDADE. CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. FINALIDADE ESPECÍFICA. APROVAÇÃO. UNÂNIME. NÃO COMPROVADO. APLICABILIDADE. ARTIGO 1.351 CÓDIGO CIVIL.

1. O imóvel responderá pelas obrigações contraídas, não deixando se figurar possível a adjudicação sempre que respeitada a formalidade estabelecida no artigo 63 § 3o da lei 4591/64.

2. A mudança da destinação de unidade imobiliária somente poderá ocorrer comprovada a aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos. Inteligência do artigo 1.351 do Código Civil.

3. As disposições contidas nas convenções de condomínio propiciam a vida em comum dos condôminos, com ampliação da autonomia privada, de modo a viabilizar uma maior liberdade no que tange à matéria a ser disciplinada pela convenção de condomínio.

4. Recurso conhecido e desprovido.